Tribunal: TJES
Processo: 0011276-60.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011276-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011276-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO HENRIQUE ADRIANO, THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A, JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR foi condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (Art. 155, §4º, I e IV, CP), à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão. O crime envolveu a subtração de bens em uma oficina, com escalada/destruição de telhado e o uso de um veículo (GM Celta) dirigido pelo apelante para apoio logístico. A Defesa interpôs Apelação Criminal pleiteando a anulação da sentença por diversas nulidades (ausência de fundamentação, violação ao contraditório, vícios nos depoimentos e reconhecimento fotográfico) ou, alternativamente, a absolvição por insuficiência probatória, a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a sentença proferida oralmente na AIJ é nula por ausência de fundamentação (Art. 93, IX, da CF); (ii) saber se a decretação de revelia e o julgamento subsequente violaram o contraditório e a ampla defesa; (iii) saber se os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo são nulos por supostos vícios na fase policial ou por inobservância do Art. 210 do CPP; (iv) saber se a condenação foi ilegalmente fundamentada em reconhecimento fotográfico (Art. 226 do CPP); (v) saber se as provas de autoria e materialidade são robustas e coesas para manter a condenação pelo furto qualificado (participação em concurso de pessoas); e (vi) saber se a dosimetria da pena, fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão, está devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois a decisão foi proferida oralmente em AIJ (gravada em mídia), com exposição lógica e detalhada dos fundamentos fáticos e jurídicos, satisfazendo o Art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. Não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a revelia foi corretamente decretada em razão de o réu, citado pessoalmente, ter se mudado sem comunicar o novo endereço ao Juízo, conforme o Art. 367 do CPP, sendo-lhe garantida a defesa técnica pela Defensoria Pública.

5. As alegadas nulidades em relação aos depoimentos e ao reconhecimento fotográfico são rejeitadas, uma vez que as testemunhas foram inquiridas individualmente em Juízo, sob o contraditório (Art. 210, CPP), e a condenação se fundamentou no conjunto probatório coeso e harmônico (incluindo a palavra da vítima e o depoimento do policial investigador), e não exclusivamente no reconhecimento.

6. A autoria e a materialidade delitiva restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas em Juízo, as quais demonstram a adesão consciente do Apelante ao plano criminoso, atuando como motorista de apoio e suporte logístico para a fuga, configurando a qualificadora de concurso de pessoas.

7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal (3 anos e 6 meses), em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime (prática no período noturno) e das consequências do crime (bens subtraídos não recuperados), sendo mantido o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

8. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU NA SUA INTEGRALIDADE.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR
,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 70 (setenta dias-multa).

A defesa, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da violação ao contraditório e da ampla defesa, pela não intimação do apelante para comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

Pugna ainda, pela nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Pleiteia também, pela nulidade do reconhecimento fotográfico e, por fim, pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do CPP.

Contrarrazões recursais, no id. 15692456, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16825023, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo afastamento das preliminares e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011276-60.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO HENRIQUE ADRIANO, THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A, JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

(...) Segundo Ο inquérito policial em anexo, na madrugada de 09 de maio de 2019, OS denunciandos Thiago de Oliveira Victor e Fabrício Henrique Adriano, agindo em conluio com outros dois indivíduos até o momento não identificados, se dirigiram até Ο estabelecimento comercial denominado "Oficina Mecânica Mazinho Auto Center", localizado na Rua Guaraná, Bairro Rio Marinho, neste município comarca, com Ο objetivo de praticarem um furto no referido estabelecimento.

Consta dos autos, que os denunciandos seguiram até o "Mazinho Auto Center" no automóvel GM/Celta de placas MTU-1887, conduzido por Thiago e tendo como "caronas" as pessoas de Fabrício dos outros dois comparsas ainda não identificados, e ao chegarem nas imediações da mencionada oficina mecânica, Thiago estacionou o GM/Celta, momento em que Fabrício e OS dois comparsas saíram do automóvel e seguiram até Ο "Mazinho Auto Center" para a prática do furto, enquanto Thiago permaneceu no interior do automóvel que conduzia aguardando a consumação da subtração para dar fuga a Thiago e aos demais comparsas.

Consta também, que Fabrício e os dois indivíduos não identificados, mediante escalada, alcançaram o telhado do estabelecimento, e após destruírem uma das telhas, adentraram na oficina mecânica e de lá subtraíram três computadores do tipo notebook e dois aparelhos de telefonia celular.

Após a consumação do crime contra o Fabrício OS dois comparsas ao local onde Thiago OS aguardava à GM/Celta, adentraram no referido automóvel e empreenderam fuga do local levando consigo os objetos produtos do furto, seguindo até o Bairro Castelo Branco, onde foram deixados por Thiago.

(...)

Como relatado, Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR
,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 70 (setenta dias-multa).

A defesa, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da violação ao contraditório e da ampla defesa, pela não intimação do apelante para comparecimento à audiência de instrução e julgamento.

Pugna, ainda, pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Pleiteia também, pela nulidade do reconhecimento fotográfico e, por fim, pela absolvição do apelante nos termos do art. 386, IV, V e VII, do CPP.

Pois bem.

DAS PRELIMINARES

1. DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa alega que a r. sentença seria nula, por não atender aos requisitos do art. 381 do CPP, e por violar o dever constitucional de motivação das decisões (art. 93, IX, da CF).

Rejeito a preliminar.

A sentença condenatória foi proferida oralmente em Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ), conforme termo às fls. 176/177 e mídia audiovisual.

O Juízo de primeiro grau, ao prolatá-la, expôs de forma detalhada e logicamente encadeada os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, analisando criticamente as provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A parte da sentença colacionada na Ata de Audiência, demonstra a análise da dosimetria da pena, incluindo a culpabilidade e as circunstâncias do crime, o que atesta a motivação do
decisum
.

A jurisprudência é pacífica, no sentido de que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo que a decisão se revelou coerente, motivada e amparada nas provas coligidas.

Dessa forma, a sentença atende plenamente o art. 381 do CPP, não havendo que se falar em nulidade.

2. DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

Sustenta a Defesa que o apelante não foi intimado para a AIJ, o que teria configurado violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

Conforme os autos, o apelante, THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR, foi pessoalmente citado.

Posteriormente, compareceu ao cartório do Juízo e confirmou o endereço residencial (Rua Pau Brasil, nº 128, Jardim Campo Grande).

Ao ser designada a AIJ, o mandado de intimação foi expedido para este mesmo endereço, mas o Oficial de Justiça foi informado por vizinhos que o apelante havia se mudado.

A ausência do réu foi, portanto, decorrente de sua própria desídia, em não cumprir o dever legal de comunicar a mudança de endereço, o que autoriza a decretação de sua revelia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Ademais, a Defensoria Pública foi nomeada para atuar no ato (AIJ), garantindo a plenitude da defesa técnica, conforme a ata de audiência.

A ausência do réu (autodefesa) não gerou prejuízo, afastando a nulidade (princípio do
pas de nullité sans grief
).

3. DA ALEGADA NULIDADE POR VÍCIO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS

A defesa questiona que os depoimentos das testemunhas teriam sido colhidos de forma conjunta, em violação ao disposto no art. 210 do CPP.

Rejeito a preliminar.

O art. 210 do CPP dispõe que as testemunhas devem ser inquiridas individualmente, de modo que umas não saibam, nem ouçam os depoimentos das outras.

A Ata da AIJ (fls. 176/177) demonstra que as testemunhas de acusação LUZIÉLIO BRUGNARA, HELIOMAR RODRIGUES P. JÚNIOR e SANDRA MARIA LIMA PEREIRA foram ouvidas, em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A Procuradoria de Justiça confirma que as testemunhas foram inquiridas de forma individualizada.

Mesmo que se alegue vício na fase inquisitorial (Inquérito Policial), a jurisprudência é firme, no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigativa não comprometem a Ação Penal, desde que existam elementos probatórios autônomos na fase judicial, para sustentar a pretensão acusatória, como ocorreu no presente caso.

Por fim, a defesa não se insurgiu imediatamente contra a suposta irregularidade no momento da oitiva em audiência, o que, conforme o art. 571, VIII, do CPP, implica a preclusão da alegação.

4. DA ALEGADA NULIDADE POR ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico, realizado sem a observância do art. 226 do CPP.

Rejeito a preliminar.

Embora a jurisprudência do STJ tenha evoluído no sentido de que o procedimento do art. 226 do CPP não é mera recomendação, o reconhecimento fotográfico ou pessoal, realizado sem as formalidades legais só anula a condenação se esta for fundamentada, exclusivamente, nesse elemento probatório, sem o suporte de provas independentes.

No caso dos autos, o Magistrado de primeiro grau fundamentou sua convicção no conjunto probatório coeso, e não apenas no reconhecimento fotográfico.

O próprio apelante, em sede policial, admitiu estar presente no local sob o pretexto de realizar uma "corrida de aplicativo", o que corrobora a prova oral colhida em Juízo.

Portanto, a condenação baseou-se em provas independentes e não contaminadas, não havendo nulidade a ser declarada.

DO MÉRITO RECURSAL

DA PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos IV, V, e VII, do CPP, por alegada ausência de provas seguras de autoria.

O pedido não prospera.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, e demais documentos que instruíram o inquérito policial.

A autoria, por sua vez, está demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e da testemunha (filho da vítima), corroborados pelo depoimento do policial investigador, todos colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório.

A vítima, SANDRA MARIA LIMA PEREIRA, proprietária da oficina, em seu depoimento judicial (referido no ID n° 73647029), confirmou a invasão por meio de escalada e destruição do telhado, a subtração de três
notebooks
e dois celulares, e que, por meio de seu alarme e câmeras de segurança, notou a presença de um indivíduo e a movimentação de um veículo GM Celta, cor prata, que circulava repetidamente no quarteirão, em atitude suspeita.

A testemunha HELIOMAR RODRIGUES PEREIRA JÚNIOR, filho da vítima, corroborou integralmente o relato, acrescentando que um popular anotou a placa do veículo suspeito: MTU-1887.

Ele ainda descreveu o condutor como um homem aparentemente obeso, com barba por fazer.

Crucialmente, durante as investigações, a testemunha Heliomar reconheceu, de forma inequívoca e sem margem de dúvida, a imagem do Apelante THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR como sendo o condutor do veículo
GM Celta
que deu suporte à ação criminosa.

O policial investigador LUZIÉLIO BRUGNARA, em Juízo, confirmou que a partir da identificação do veículo GM/Celta (MTU-1887), foi possível localizar o proprietário e confirmar que o apelante THIAGO DE OLIVEIRA VICTOR era o condutor, tendo participação ativa ao transportar os agentes até o local do crime e fornecer suporte logístico para a fuga.

O policial ressaltou que a atuação de Thiago, embora restrita ao veículo e apoio à fuga, foi peça essencial para a execução do delito.

Ademais, o próprio apelante, ao ser ouvido em sede policial, admitiu ter estado nas imediações da oficina, alegando que apenas "levou os passageiros e os aguardou retornar", o que, longe de afastá-lo, reforça sua adesão consciente à conduta criminosa.

Conforme entendimento consolidado, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e prepondera, especialmente, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.

Diante do exposto, o conjunto fático-probatório é robusto, coeso e harmônico para comprovar a participação dolosa do apelante no crime de furto, com as qualificadoras de rompimento de obstáculo (escalada/destruição do telhado) e concurso de pessoas. A condenação deve ser mantida.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, acima do mínimo legal (2 anos).

O Juízo considerou desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: Circunstâncias e Consequências do Crime.

A majoração se mostra devida e proporcional, considerando que a prática do furto no período noturno facilita a ação criminosa, e a não recuperação dos bens impacta diretamente a vítima (prejuízo entre R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00, conforme a testemunha).

Não havendo atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes na segunda e terceira fases, a pena foi fixada definitivamente em 03 anos e 06 meses de reclusão e 70 dias-multa.

O regime inicial foi fixado no aberto e a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), o que se mostra adequado e benéfico ao apelante.

A sentença, inclusive quanto à dosimetria, deve ser integralmente mantida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial:

Rejeito as preliminares arguidas pela defesa.

No mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Criminal, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.